Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-53.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO.
II- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. II.1 EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. II.2 DOCUMENTO JUNTADO PELOS APELANTES EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS RELATIVOS A FATOS PRETÉRITOS. APRESENTAÇÃO TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ART. 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. II.3 PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO. DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO. II. 4 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ADOÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NA ARGÜIÇÃO DA PRELIMINAR. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO.
IV- AÇÃO DE ADOÇÃO. MENOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUTORES SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRETENDENTES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS PARA POSTULAR A ADOÇÃO DE MENOR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
V- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Os documentos juntados em sede recursal relativos a fatos pretéritos e sem justificativa razoável para sua juntada tardia não podem ser considerados no exame da pretensão revisional. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pelos autores. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial.
3.1 Caso concreto em que verificada violação ao princípio da dialeticidade, visto que não houve julgamento antecipado da lide como alegam os recorrentes, uma vez que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 330, II, ambos do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da peça vestibular. Sentença terminativa firmada porque ausente pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de adoção, pois os pretendentes, ora apelantes, não estão inscritos no Cadastro Nacional de Adoção e não se enquadrarem em nenhuma das exceções previstas no § 13 do art. 50 do ECA.
4. Nos termos do § 13 do art. 50 do ECA, somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando for o caso de pedido de adoção unilateral; na hipótese de ser formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade; ou quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 do ECA.
4.1 Exigência não atendida pelos autores/recorrentes conquanto vise a assegurar a observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente pela garantia de condução criteriosa e transparente do processo de adoção.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.